Tribunal: TCU
Processo: 011.353/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7563/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.353/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celina Ivachuk (XXX.879.279-XX); Celina Ivachuk (XXX.879.279-XX); Maria Rosa Machado (XXX.148.599-XX); Maria Rosa Machado (XXX.148.599-XX); Maria da Luz Ferreira Veloso (XXX.138.049-XX); Salete Ivachuk (XXX.653.679-XX); Salete Ivachuk (XXX.653.679-XX); Simone Ivachuk (XXX.717.609-XX); Simone Ivachuk (XXX.717.609-XX); Sirlei Machado Ivachuk (XXX.537.369-XX); Sirlei Machado Ivachuk (XXX.537.369-XX); Vania Teixeira Mendes Sato (XXX.717.478-XX); Vera Teixeira Mendes (XXX.777.698-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.